Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746720-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MISAEL MARINHO GOMES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO MISAEL MARINHO GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 213802679, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que lhe concedeu a gratuidade de justiça, com efeitos prospectivos, in verbis: “O autor formula pedido de gratuidade de justiça somente após ter sido prolatada sentença de mérito em que foi condenado no ônus da sucumbência. À vista dos documentos juntados, DEFIRO a gratuidade de justiça, contudo, com efeitos prospectivos, o que significa dizer que não retroagirá para alcançar a condenação sucumbencial da sentença. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA. CONGRUÊNCIA COM AS PROVAS COLACIONADAS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. No caso, restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora. 2. Considerando que o pedido foi apresentado apenas nesta instância recursal, os benefícios concedidos à ré devem surtir efeitos ex nunc, ou seja, a partir de seu deferimento, inexistindo efeitos retroativos. (...)6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1915252, 0716766-31.2022.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 12/09/2024.) Aguarde-se o prazo recursal.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença (id. 209918808), na qual julgou procedente o para declarar resolvido o contrato firmado pelas partes; determinar a reintegração da posse do bem objeto da demanda, consolidando-se a posse e a propriedade em favor do autor e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa atualizada, art. 85, §2o, do CPC. Em seguida, o réu apresentou petição (id. 212827467), na qual requereu a gratuidade de justiça, oportunidade em que a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada. Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex nunc. O agravante-réu formulou o requerimento de gratuidade de justiça após a prolação da sentença, de forma que a concessão do benefício tem efeitos prospectivos, ou seja, o benefício concedido não o isenta da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, já fixada Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora